Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-78.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO AUTÔNOMO. EMENDA INICIAL DETERMINANDO A JUNTADA DE DOUMENTOS. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. A parte autora se insurgiu contra a sentença que indeferiu o pedido inicial e extinguiu o processo sem julgamento de mérito em razão de a parte credora não ter colacionado aos autos o contrato garantido pelas notas promissórias e a comprovação da entrega do produto, nos termos do art. 798, inciso I, alínea "d", do Código de Processo Civil.
2. No Recurso Inominado, alega que se trata de Nota Promissória decorrente de prestação de serviço de álbum de fotografia. Informa que é um título de crédito que contém a promessa pura e simples de pagar uma quantia determinada e independe de eventual negócio que lhe deu origem, o que não retira do devedor o ônus de comprovar que a cambial fora emitida indevidamente ou em decorrência de ato ilícito. Que não há necessidade de juntar outros documentos para comprovar a existência do negócio. Requereu a anulação da sentença. Sem contrarrazões.
3. A nota promissória é título de crédito autônomo e que não guarda vinculação com o negócio jurídico entabulado. Desnecessária, portanto, a apresentação de nota fiscal ou qualquer outro documento relacionado à sua emissão, podendo o portador do título de crédito exigir judicialmente o valor da dívida.
4. O indeferimento da petição inicial, em razão da falta do Contrato de Prestação de Serviço e da comprovação da entrega do álbum de formatura são irrelevantes, por se tratar de Nota Promissória com regramentos próprios. Portanto, a nota promissória acostada aos autos (ID Num. 45518685 - Pág. 1), a qual possui os requisitos do art. 784, I, do CPC, é suficiente para embasar a ação executória, independentemente de demonstração da origem do débito. Precedente: (Acórdão 1671324, 07041570720228070010, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito
6.Custas recolhidas. Sem condenação honorários advocatícios porque o recorrente venceu, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.